Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-06.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA LUCIA MOURA TORRES - CPF: 290.779.152-49 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDA. SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de declarar a ilicitude do débito de R$ 13.686,30 (treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) -, e, por corolário lógico, condenar a recorrente ao pagamento de dano moral.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 13.686,30 (treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), ao passo que a recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação.

3.

Contudo, em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se que o referido débito não possui nenhuma relação com a recorrida, assim não comprovando a legalidade das cobranças.

4.

A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório, que
não houve a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que, se trata a presente demanda, apenas de um inadimplemento contratual e cobrança indevida não exteriorizada a terceiros
.

5.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser
retirada a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da falha na prestação de serviços, consistente em declarar inexistente o contrato objeto do mencionado débito, bem como por ter declarado inexigíveis as cobranças, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais,
decorrente inadimplemento contratual e mera cobrança de serviço bancário sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora
.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido
cobrado indevidamente, não tendo a recorrente cumprido o ofertado, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

CONCLUSÃO

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO S.A.
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de, reformar parcialmente a sentença objurgada e
RETIRAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021